Tribunal: TJMT
Processo: 1061633-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1061633-72.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: ALINE CRISTINA DE FARIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO AO IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a inscrição em dívida ativa ( Execução Fiscal, Processo no 1000184- 71.2016.8.11.0041), no valor de R$ 2.342,38 e o protesto cartorário do nome da autora, decorrente de dívida de IPTU, no valor de R$ 1.081,23, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, haja vista que não é proprietário do imóvel.
2. Tratando-se de IPTU, é considerado contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN.
3. O protesto de título considerado indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.
4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “ Incialmente cumpre esclarecer que, a requerente requereu a exclusão da requerida DULCILENE REGINA DA SILVA (Id. 173131664), e prosseguimento do feito frente aos demais requeridos.A lide em questão iniciou-se por valores cobrados de forma indevida e protestados (Id. 167598203), referente a débitos de IPTU de imóvel que fora vendido e realizado a transferência em 2005.O município requerido, em Id. 169483215, apresentou documentação solicitando a retificação do nome do proprietário do imóvel sob a inscrição n.o 01.6.25.010.0505.001.Em documento anexado pelo requerido MARIVALDO (Id. 175107404) é possível constatar que o imóvel registrado sob a inscrição n.o 01.6.25.010.0505.001, encontra-se em titularidade de DUCILENE REGINA ROCHA, desde 2020.Diante os fatos narrados e corroborados pelos documentos apresentados, é possível verificar que, o município requerido, mantinha em seu sistema o imóvel sob a inscrição n.o 01.6.25.010.0505.001 com duas titularidades diferentes, e estaria realizando a cobrança dos débitos referente a IPTU da primeira proprietária, sem ao menos observar que o mesmo fora vendido a Sra. DUCILENE em 2005.No documento anexado ao processo de n.o 1000184-71.2016.8.11.0041, é possível verificar que consta o pagamento do ITBI no ano da venda do imóvel, constatando a ciência da transferência de titularidade do imóvel (Id. 167598204, pág. 16) por parte do município requerido. Vejamos:
Nesse sentido, entendo que, o município requerido é o responsável pelo protesto indevido, visto que, possuía conhecimento de que o imóvel em questão, possuía a mesma inscrição e com duas titularidades diferentes, não observando quem de fato seria o proprietário do imóvel.A inserção do nome da parte requerente em protesto é fato incontroverso, ante ao documento carreado na exordial (Id. 167598203). Ademais, cumpre a requerida, o município, agir com a diligência necessária a impedir erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus contribuintes ou a terceiros.Posto isso, estando evidenciada a falha no serviço prestado, revela-se inquestionável a configuração do dano moral experimentado pela parte autora.Com efeito, é ancilar o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, que preconiza, “in verbis”:“[...] cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC [...] (TJ-MT - AC: 10032045820168110045, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023).”Neste ponto, razão assiste à parte autora que pugna pelo cancelamento do protesto, objeto da presente demanda.O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possui o entendimento de que deque, in verbis:“[...] O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica. 3. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.(N.U 1011050-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)”Diante os fatos narrados, entendo que o protesto realizado em nome do requerente, ultrapassaram a linha do mero dissabor, acarretando prejuízos à sua imagem financeira, logo, o município requerido deverá ser compelido a ressarcir, mesmo que minimamente, os danos ocasionados a autora.Por outro norte, entendo pela improcedência do pleito do requerido MARIVALDO em sede de pedido contraposto, por não vislumbrar qualquer ato capaz de gerar dano material ou extrapatrimonial.Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95, para:-DETERMINAR que o município requerido cancele o protesto, no importe de R$ 1.081,23 (mil e oitenta e um reais e vinte e três centavos), no prazo de 5 dias úteis, conforme art. 43, § 3o, do CDC, caso ainda não tenha feito;-CONDENAR o município requerido ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso (01/06/2023), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);-DETERMINO ainda que, o requerido MARIVALDO, caso ainda não tenha regularizado a transferência do imóvel junto a prefeitura municipal requerida, realize-a no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); -Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pelo requerido MARIVALDO, e EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).Oportunamente, com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE ao arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo.INTIMEM-SE1.À secretaria para as PROVIDÊNCIAS, ressaltando-se que os atosmeramente ordinatórios independem de despacho e DEVEM ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a).”.
5. A jurisprudência é nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE - PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1040784-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto.
2. In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1001166-79.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DE IPTU INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1041128-65.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061633-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCILENE REGINA DA SILVA - CPF: 395.885.641-15 (RECORRENTE), MARIVALDO GONCALVES ROCHA - CPF: 458.703.221-20 (RECORRENTE), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JULIETTE CALDAS MIGUEIS - CPF: 171.574.041-68 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE FARIAS - CPF: 006.004.291-56 (RECORRIDO), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA FEITOSA SCHINOCA - CPF: 038.702.171-03 (ADVOGADO), DULCILENE REGINA DA SILVA - CPF: 395.885.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO GONCALVES ROCHA - CPF: 458.703.221-20 (RECORRIDO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JULIETTE CALDAS MIGUEIS - CPF: 171.574.041-68 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE FARIAS - CPF: 006.004.291-56 (RECORRENTE), GABRIELA CRISTINA FEITOSA SCHINOCA - CPF: 038.702.171-03 (ADVOGADO), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025